Tribunal: TJBA
Processo: 0082502-71.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082502-71.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Nokia do Brasil Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa no valor de R$ 600,00, com fundamento na ausência de interesse processual em razão do baixo valor do crédito, nos termos da tese firmada no Tema 1.184 do STF. Preliminarmente, o apelante suscitou nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório (art. 10 do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por afronta ao princípio da não surpresa e ao contraditório; (ii) definir se é legítima a extinção de execução fiscal com fundamento no baixo valor do crédito tributário, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa deve ser afastada quando a parte, mesmo não intimada previamente sobre a aplicação de tese jurídica, teve plena oportunidade de se manifestar nas razões recursais, exercendo de forma efetiva o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 282, § 1º, do CPC e no princípio do “pas de nullité sans grief”. A jurisprudência consolidada admite que eventual inobservância ao contraditório pode ser suprida na fase recursal, desde que demonstrada a ausência de prejuízo e assegurada a ampla defesa, conforme entendimento do TJ-MG (AC nº 5176419-79.2017.8.13.0024). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência de cada ente federado e observadas medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 incorporou a tese do STF e estabeleceu a obrigatoriedade de extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano ou inexistirem bens penhoráveis, respeitada a competência dos entes federados para legislar sobre suas dívidas. O próprio Estado da Bahia, por meio da Lei Estadual nº 13.729/2017, definiu como dívida fiscal de pequeno valor aquela inferior a R$ 20.000,00, considerado o valor consolidado da dívida, reforçando a legitimidade da extinção da execução fiscal ora analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de intimação prévia sobre a tese jurídica aplicada na sentença não enseja nulidade quando a parte teve ampla oportunidade de manifestação nas razões de apelação, não havendo demonstração de prejuízo. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, respeitada a competência normativa do ente federado. A legislação estadual que define o valor de referência para dívidas de pequeno valor reforça a validade da extinção de execuções fiscais inferiores a esse limite, quando observado o princípio da eficiência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 282, § 1º; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual/BA nº 13.729/2017, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.345.553/RS (Tema 1.184), Plenário, j. 12.09.2022; TJ-MG, AC nº 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 21.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0082502-71.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Nokia do Brasil Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA